Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002462-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELINGTON AMARAL DOS SANTOS - CPF: 045.821.881-25 (RECORRENTE), WALBER JUNIOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 061.890.791-21 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II C/C ARTIGO 14, II, DO CP) - PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELO RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPOSSIBILIDADE – EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

A conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em virtude dos antecedentes do paciente, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002462-32.2020.8.11.0000

RECORRENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
contra a sentença, Id. 34386976, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II (não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente) do Código Penal.

Em suas razões recursais, Id. 34386505, a defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, na forma do artigo 15 (desistência voluntária ou arrependimento eficaz), do Código Penal, bem como a revogação da sua prisão preventiva por excesso de prazo e ausência dos requisitos para sua manutenção.

Nas contrarrazões de Id. 34386509, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo singular manteve a decisão, em juízo de retratação, Id. 34386513.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 37051950, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de WELINGTON AMARAL DOS SANTOS a desclassificação para o delito de lesão corporal grave, na forma do artigo 15 (desistência voluntária ou arrependimento eficaz), do Código Penal, bem como a revogação da sua prisão preventiva por excesso de prazo e ausência dos requisitos para sua manutenção.

Narra a denúncia, Id. 34347977, que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23/06/2018, por volta das 02h4min, no Salão de Festa do Distrito de Irenópolis, neste município de Juscimeira/MT, o denunciado WELINGTON AMARAL DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, com terceiro não identificado, tentou matar a vítima Walber Júnior Campos da Silva, por motivo fútil, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 69/72 - a enumerar.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em um evento no Distrito de Irenópolis, quando começaram uma discussão por conta do volume do som de seus veículos automotores.

Ato contínuo, o denunciado após discutir com a vítima saiu do local e retornou momentos depois com um terceiro desconhecido em uma motocicleta, inclusive portando uma arma de fogo, a qual foi utilizada na pratica do crime em testilha.

Após retornar ao local da discussão, o denunciado desceu da motocicleta e efetuou um disparo com a arma de fogo, o qual acertou o tórax de Walber Júnior Campos da Silva causando a lesão descrita laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 69/72 - a enumerar, bem como evadiu-se do distrito da culpa tomando rumo desconhecido.

Infere-se dos autos que a vítima foi socorrida por amigos e submetida a procedimento cirúrgico no Hospital Santa Rita localizado na cidade de Várzea Grande/MT, o qual foi sem sucesso, já que o projétil não foi retirado do corpo do lesionado.

Ademais, extrai-se do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 69/72 - a enumerar, que a vítima sobreviveu ao intento criminoso perpetrado pelo denunciado, contudo, o projétil ocasionou trauma raquimedular, resultando em paraplegia.

Por fim, apresentada fotografia do denunciado a vítima, este reconheceu aquele como autor do crime de tentativa de homicídio.

Pois bem.

Sabe-se que a decisão de pronúncia deve estar alicerçada na prova da materialidade do delito e em indícios de autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Não se olvide que a decisão consubstancia juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 34384475, pelo prontuário médico Id. 34385952 e pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 34385955.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como se extrai dos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

O réu
WELINGTON AMARAL DOS SANTOS, na fase judicial,
negou a autoria do delito, alegando que teria ido embora com sua namorada e não retornando para o local dos fatos.

Ao depor perante a autoridade policial, Id. 34384491, bem como em juízo, a vítima Walber Junior Campos da Silva, declarou que após ter discutido com um amigo seu, o réu
Welington Amaral dos Santos, teria saído do local com a sua namorada e, posteriormente, retornado ao local dos fatos em uma Honda Bis, momento em que teria ido caminhando em sua direção e efetuado um disparo de arma de fogo contra ele, evadindo-se do local logo após o disparo.

Em juízo, as testemunhas Higor Alves Francisco Rocha e Mateus Paes Dias ratificaram o depoimento prestado pela vítima.

Pois bem.

É cediço que a desistência voluntária existe quando ainda não se completaram os atos executórios, ou seja, o agente criminoso não conclui o
iter criminis
e dele desiste, por sua livre e espontânea vontade.

Porém, no caso dos autos, tem-se que, em tese, a recorrente percorreu todo o
iter criminis
ao efetuar disparo de arma de fogo contra o ofendido, somente não ocorrendo o evento morte, no dia dos fatos, por circunstâncias alheias a sua vontade. Portanto, não há falar-se em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual, por ausência de elementos aptos a comprovar sua ocorrência.

Até porque, trata-se, esta, de fase processual em que o princípio
“in dubio pro societate”
prevalece sobre o
“in dubio pro reo”
, resolvendo-se em favor daquela as eventuais incertezas trazidas pela prova, pois para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza, primordial para a pretendida desclassificação.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo, para manutenção da prisão preventiva do recorrente, conforme se depreende do enunciado da súmula de n. 21, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. No caso, as instâncias ordinárias destacaram elementos suficientes para justificar a prisão, em especial o modus operandi adotado, indicador da periculosidade do paciente e corréus, os quais, por motivo banal - discussão em festa -, perseguiram a vítima quando esta saiu do local e a executaram com disparos de arma de fogo, tendo o paciente, em tese, desferido o tiro derradeiro, na testa da vítima, quando esta já estava caída no solo.

5. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.

7. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

9. Ordem não conhecida.
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desse modo, uma vez pronunciado, não há falar-se em excesso de prazo.

No tocante à ausência dos requisitos para manter a prisão preventiva do recorrente, o juiz singular ponderou que esta seria necessária para garantia da ordem pública, como forma de obstar a reiteração criminosa, porquanto o recorrente seria contumaz na pratica de crimes, a exemplo de duas ações penais a que fora submetido por crime de porte ilegal de arma de fogo (uma com trânsito em julgado e outra em andamento), a revelar sua periculosidade.

Assim, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em virtude dos antecedentes do paciente, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020